Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711995-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por JOAQUIM GOMES DE SOUSA contra a decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico. Sustenta a defesa que a decisão afronta o princípio da proporcionalidade e da dignidade humana, por desconsiderar a condição de saúde do apenado, que tem 68 anos de idade e está com sérios problemas de saúde, inclusive risco de tromboembolia, devido a edema na perna esquerda. Alega que o problema surgiu após a instalação da tornozeleira eletrônica, atestando, o médico consultado, que o aparelho está causando uma deficiência na circulação venosa, recomendando, caso não seja possível retira-lo, que o apenado seja encaminhado com urgência a serviço de cirurgia vascular para que seja devidamente avaliado e orientado por um especialista. Salienta, por outro lado, que o monitoramento eletrônico limita as atividades diárias do agravante, dificultando o exercício de sua atividade empresarial, como negociações e visitas a fornecedores, idas aos bancos e cartórios, impactando negativamente a estabilidade econômica de sua empresa. Argumenta que poderiam ser aplicadas outras medidas cautelares alternativas à tornozeleira eletrônica, como a prestação de serviços à comunidade ou doação de cestas básicas, ou, em último caso, poderia o agravante ser transferido para o Centro de Progressão Penitenciária, a fim de que possa cumprir a pena em ambiente mais compatível com sua condição física e onde poderá contar com assistência médica. Ao final, pugna pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a monitoração eletrônica, autorizando a remoção imediata do equipamento, considerando a idade avançada do agravante, suas condições de saúde e os prejuízos econômicos decorrentes do uso da tornozeleira eletrônica. No mérito, requer a “concessão definitiva do habeas corpus”, com a confirmação da liminar, declarando-se a nulidade da decisão que impôs a monitoração eletrônica, permitindo que o paciente cumpra a prisão domiciliar sem tornozeleira, observadas as restrições de praxe. Subsidiariamente, pede que o monitoramento eletrônico seja substituído por outras medidas cautelares alternativas, tais como recolhimento domiciliar noturno, prestação de serviços à comunidade em atividades compatíveis com a idade e condição clínica do agravante; ou doação de cestas básicas; ou, ainda, seja autorizado a cumprir a pena no Centro de Progressão Penitenciária, a fim de que o apenado tenha acesso às condições que respeitem suas necessidades de saúde e bem estar, em um ambiente monitorado e adequado. É o relatório. DECIDO. O recurso de agravo em execução está disciplinado no art. 197 da Lei de Execução Penal, sem qualquer previsão legal de concessão de liminar ou efeito suspensivo. Sobre a questão, já decidiu este tribunal: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. INEXISTÊNCIA. CUSTODIADO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA AO DEFERIMENTO DA BENESSE. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA E TRATAMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESTADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (artigo 197 da Lei de Execução Penal). 2. A prisão domiciliar se trata de medida de política criminal humanitária, assegurada aos condenados que, apresentando certas condições pessoais, demandam que sejam recolhidos em residência, constituindo a benesse uma medida singular e excepcional, que somente pode ser deferida em situações específicas (artigo 117 da Lei de Execução Penal). 3. A despeito de a Lei de Execução Penal limitar o benefício da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em casos excepcionais, a extensão do benefício aos detentos do regime semiaberto e fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão. Precedentes. 4. Dado o caráter humanitário e excepcional da benesse, sua fruição está condicionada à prévia e cabal demonstração de que a unidade prisional não possui condições para o oferecimento assistência médica suficiente e adequada, devendo a autoridade prisional atestar, expressamente, se o tratamento específico demandado pelo custodiado é, ou não, compatível com o cárcere e passível de ser oferecido pela unidade prisional onde se encontra, sem qualquer prejuízo à saúde do preso e à sua dignidade, na exata extensão dos cuidados assistenciais que o custodiado requer. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1938601, 0739192-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N.o 11.302/2022. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto no 11.302/2022. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) A possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (iii) o cabimento da concessão do indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há previsão legal para a concessão de efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 197 da LEP. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. 4. O Decreto no 11.302/2022, em seu art. 5o, prevê o indulto natalino e dispõe sobre os requisitos para sua concessão, estabelecendo que terão direito ao benefício as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a cinco anos. Por outro lado, no art. 7o apresenta os crimes impeditivos da concessão do benefício. 5. Na linha do entendimento dos Tribunais Superiores, o crime impeditivo do indulto, fundamentado no referido Decreto, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Logo, para a análise de concessão do benefício, deve ser considerada a situação processual integral do condenado (todas as reprimendas impostas conjuntamente, inclusive as relativas aos crimes impeditivos), independentemente de terem sido praticadas em concurso. 6. Nos termos do art. 7o, inciso II c/c art. 11 do referido decreto, é vedada a concessão do benefício a apenados que cometeram crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e não tenham cumprido integralmente as penas correspondentes, como na hipótese. 6.1. Como o agravante não havia cumprido a integralidade das penas dos delitos impeditivos ao benefício até a data relevante da norma (25/12/2022), ausente o requisito objetivo para concessão do indulto. Mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Dispositivos relevantes citados: Decreto n.o 11.302/2022, arts. 1o a 8o e 11; Lei n.o 7.210/1984, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 890929 SE 2024/0043331-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2024” (Acórdão 1976328, 0702691-03.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Ainda que se admita, excepcionalmente, a concessão de liminar em agravo em execução, “é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, necessidade que justifique o acolhimento do pedido de urgência” (Acórdão 1890674, 0716430-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.) E, na hipótese dos autos, não se verifica sequer a verossimilhança do direito invocado pela defesa, uma vez que ao agravante foi conferida a possibilidade de comparecer ao CIME para trocar o tamanho da pulseira do dispositivo eletrônico, a fim de evitar o incômodo e os problemas de saúde alegados, mas não teve interesse; pelo contrário, “alegou que não havia sido esse o seu pedido e que iria entrar em contato com seu advogado para decidir o que será feito” (ID 70578558). A manifestação do agravante ao CIME não condiz com a situação de saúde alegada pela defesa. Ao que tudo indica, não foi o bastante deferir o pedido defensivo de prisão domiciliar com monitoração eletrônica (ID 70578557), tampouco deferir o trabalho externo, autorizando o deslocamento casa-trabalho-casa (ID 70578555). A pretensão do agravante é circular livremente pelas ruas, como se não estivesse em cumprimento de pena, ou escolher a forma de cumpri-la, o que não lhe cabe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2025 15:17:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator